Tribunal: TJMT
Processo: 0000346-55.2020.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000346-55.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVANO DE SOUZA - CPF: 038.595.861-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA JAQUELINE TRAMONTIN - CPF: 013.833.991-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA (ART. 329,
CAPUT
, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – NECESSIDADE DO USO DE ALGEMAS E DE FORÇA MODERADA PARA CONTER O APELANTE NO ATO DA PRISÃO – RÉU QUE INVESTIU VIOLENTAMENTE CONTRA A GUARNIÇÃO, AMEAÇOU OS POLICIAIS E POSTERIORMENTE AINDA DANIFICOU A REPARTIÇÃO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher os pedidos sucessivos de absolvição do crime de resistência e de desclassificação para o delito de desobediência, se os depoimentos dos policiais ouvidos em juízos descrevem, de forma coerente, segura e harmônica com outros elementos probatórios, a inobservância às ordens emanadas pelos funcionários públicos no cumprimento de voz de prisão em flagrante, além do intento do réu de se opor violentamente às determinações dos agentes públicos, tanto que os ameaçou, investiu fisicamente contra a guarnição e, ao chegar à Delegacia, ainda danificou com chutes uma das portas da repartição, ensejando o uso de força física moderada e de algemas com o fito de contê-lo, não tendo a defesa logrado colacionar provas capazes de infirmar os testemunhos policiais, que se mostram válidos e legítimos para formação da convicção do julgador.

Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SILVANO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SILVANO DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000346-55.2020.8.11.0005, em que
absolvido
da imputação da prática do crime de
ameaça
; bem assim, teve a conduta inicialmente subsumida no art. 129, §9º, do Código Penal
desclassificada
para a contravenção penal de
vias de fato
, da qual
também foi absolvido
e, ao final, restou
condenado
tão somente pela prática da conduta tipificada no
artigo 329,
caput
, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, com fixação do valor unitário do dia-multa no mínimo legal nada obstante a ausência de imposição de pena de multa.

Irresignado, postula o apelante nas razões recursais disponíveis no ID 202428186, a
absolvição
por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, a
desclassificação
para o delito de desobediência
, haja vista a inexistência de provas seguras de que tenha agido com violência ou mediante ameaça frente à abordagem policial, porquanto a única prova que sustentaria o desfecho condenatório diz respeito justamente às declarações dos agentes de segurança pública, as quais entende devam ser consideradas com reservas, máxime porque não corroboradas por outras provas, sequer eventual laudo pericial dando conta da aventada ofensa à integridade dos policiais.

Nas contrarrazões respectivas vistas no ID 202428190, o
Parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de ID 208611698, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 26 de outubro de 2019, por volta das 20h46min, na residência situada na Rua do Sindicato, s/n.º, Bairro da Ponte, na cidade de Diamantino/MT, o ora apelante
ofendeu a integridade corporal

de sua companheira

Luana Jaqueline Tramontin
, bem como
a
ameaçou

e, ainda,
opôs-se à execução de ato legal

mediante violência física e/ou grave ameaça
a funcionário público competente para executá-lo.

Conforme consta da denúncia, na data fatídica, após chegar à residência conjugal aparentemente embriagado,
SILVANO DE SOUZA
iniciou uma discussão com sua companheira, contexto em que a agrediu com golpes contra o queixo, pescoço, braço e estômago, derrubando-a ao chão. Além disso, teria prometido à vítima que acaso fosse preso, lesionaria seu rosto a ponto de desfigurá-la assim que saísse da unidade prisional, diante do que a ofendida acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e se deparou com o apelante bastante alterado e agressivo, tanto que passou a proferir ofensas contra a guarnição, ensejo em que os policiais lhe deram voz de prisão, mas o acusado investiu contra eles prometendo que “
iriam ver
” (sic), e desferiu socos em face de dois dos agentes de segurança pública, fazendo-se necessário, então, o uso moderado de força para contê-lo, bem como de algemas; nada obstante, ao chegar à Delegacia ainda algemado,
SILVANO DE SOUZA
novamente investiu contra a guarnição e desferiu chutes em uma das portas da repartição policial, sendo preciso o algemamento também dos pés do acusado.

Por esses fatos, o
Parquet
ofertou
denúncia
em face do réu pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados
nos
artigos 129, §9º; 147,
caput
e 329,
caput
, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha; porém, ao final da regular instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, culminando na
condenação
de
SILVANO DE SOUZA

tão somente

pela prática do
delito de resistência
, contra o que exsurge indignado perante esta eg. Corte de Justiça, nos termos já relatados.

1.

Da pretendida absolvição por falta de provas
, secundada por pleito desclassificatório:

A i. Defesa pleiteia a absolvição por anemia probatória e, consecutivamente, a desclassificação da conduta para o delito de desobediência, firme na convicção de que somente os depoimentos dos policiais, sem nenhum outro meio de prova capaz de referendá-los, seriam insuficientes para a comprovação do delito de resistência, na medida em que existe um conflito entre as versões do acusado e dos policiais, devendo ser privilegiado,
in casu
, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Malgrado o inconformismo do réu, o
pleito absolutório não merece acolhimento, tampouco o pedido de desclassificação.

A
materialidade

da infração penal está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de n.º 2019.321955 (ID. 202426965 – Págs. 32/35), Auto de Prisão em Flagrante (ID. 202426965 – Pág. 31), Auto de Resistência (ID. 202426965 – Pág. 36), bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
SILVANO DE SOUZA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal.

Isso porque, ao prestarem depoimento
sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Warlenson Divino Martins da Silva
e
Matheus Felipe Grandizolli Bruno
ratificaram o quanto declarado na fase inquisitorial, esclarecendo que se dirigiram àquele imóvel residencial para atender uma ocorrência de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ocasião na qual verificaram que o apelante se encontrava com os ânimos exaltados, tanto que se comportou de maneira arrogante e agressiva frente à tentativa da guarnição de interpelá-lo, ensejando lhe fosse solicitado que colocasse as mãos na cabeça para o prosseguimento da abordagem, porém,
SILVANO DE SOUZA
disse que
“não iria colocar a mão na cabeça porra nenhuma”
(
sic
) e fechou a porta da residência, de onde passou a ameaçar os policiais, sendo então solicitada a permissão da convivente do réu para entrada na vivenda a fim de que fosse promovida a detenção do sujeito, a qual se efetivou mediante o uso de força moderada e algemas para imobilização e condução à Delegacia de Polícia, onde o ora apelante ainda danificou com chutes a maçaneta de uma das portas, tornando uma vez mais necessário o algemamento e o uso moderado de força física pelos funcionários públicos para evitar novas investidas contra os agentes ou contra a repartição policial.

Acresça-se, por apropriado, que o PM
Warlenson Divino Martins da Silva
salientou à autoridade judiciária que, ao ingressarem na residência a fim de dar voz de prisão ao apelante e conduzi-lo à Delegacia, os policiais foram agredidos por ele, culminando entrassem em luta corporal com
SILVANO.

Também ouvido
em juízo
, o policial civil
Adelson Alves Brito

confirmou que o ora apelante investiu contra os policiais militares que lhe deram voz de prisão e, ao chegar à Delegacia, danificou portas da repartição.

E como cediço, os depoimentos dos policiais, uma vez coesos e desprovidos de impugnação fundamentada, são bastantes para confirmar a materialidade e a autoria do crime de resistência à legítima ação dos agentes de segurança pública, tal qual o caso em exame, em que apesar da insatisfação da defesa, convém salientar que nenhum outro elemento probatório foi capaz de infirmar as declarações dos policiais, as quais se mostram consentâneas com os demais elementos probatórios disponíveis, a exemplo do auto de resistência devidamente lavrado, motivo pelo qual não há razão jurídica para negar-lhes valor para fundamentar a sentença condenatória.

Nesse sentido:

“
II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”
.
(STJ – HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Grifei.

Desta forma, sabendo-se que “
para a caracterização do crime de resistência, exige-se que o agente se utilize do emprego de violência ou ameaça contra funcionário público ou quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal (resistência ativa), não bastando, para tanto, oposição sem ataque ou agressão (resistência passiva)
”. (TJ-RS – APR: 71009126996 RS, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Data de Julgamento: 17/02/2020, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 09/03/2020); uma vez demonstrada à saciedade que o apelante evitou ativamente a prisão em flagrante e criou dificuldades para a força pública executar ato legal, sendo necessário o uso de força física moderada e de técnicas de imobilização e algemas, não se tratando, pois, de mera tentativa de se desvencilhar da prisão, de rigor a manutenção da condenação fulcrada maiormente (e não apenas), na palavra firme e coerente dos agentes públicos, que gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, ostentando relevante força probatória.

Importante consignar, a propósito, que o fato de a atitude do acusado eventualmente não ter resultado em lesão corporal propriamente dita em face dos policiais militares tampouco conduz à absolvição, porquanto a consumação do delito de resistência (art. 329,
caput
, do CP) não exige tal ocorrência naturalística, contentando-se com a simples ameaça e tentativa de violência física contra o funcionário público que executava o ato legal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SILVANO DE SOUZA
e mantenho incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º 0000346-55.2020.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024